Tribunal: TJMT
Processo: 0036267-90.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABÁ LTDA - EPP
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 36267/2020
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
A condenação em honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da causalidade, desta feita, o provimento do recurso de apelação com a reforma integral da sentença, por corolário, implica na inversão do ônus sucumbencial.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material. Presentes quaisquer desses vícios impõe-se o acolhimento dos embargos.
Embargos acolhidos.

APELANTE(S):
ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABÁ LTDA - EPP
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABÁ LTDA – EPP, em face do v. Acórdão de fls. 102/105, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa, ora embargante, para o fim de reconhecer a prescrição da pretensão executiva referente ao crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 002704/07-A.
Nas razões recursais, a fls. 108/109, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, referente ao não pronunciamento quanto ao pedido de inversão da sucumbência.
Contrarrazões a fls. 112/113, pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração apontando a existência de omissão no acórdão embargado quanto a ausência de manifestação em relação à inversão do ônus sucumbenciais.
Com razão a embargante.
O v. aresto embargado restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – MULTA ADMINISTRATIVA– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO 2º, § 3º DA LEI Nº 6.830/80 – SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PROVIDO.
O art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, que se aplica apenas aos débitos de natureza não tributária, dispõe sobre a suspensão do prazo prescricional até a inscrição do débito em dívida ativa, não se aplicando a débitos já inscritos.
Decorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito não tributário e o ajuizamento da ação de execução fiscal, resta operada a prescrição da pretensão executiva.
Recurso provido.

De fato, a condenação em honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da causalidade. Desta feita, o provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, com a reforma integral da sentença, acolhendo o pedido manejado nos embargos à execução, por corolário, implica na inversão do pagamento da verba honorária, haja vista que implicou na sucumbência do polo ativo da ação.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO E REFORMA DA SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES PELO COLEGIADO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO – DECISÃO DE SEGUNDA GRAU OMISSA – CONFIGURAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS – VÍCIO SANADO.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Ao prover o Recurso de Apelação e reformar a sentença, os honorários advocatícios devem ser invertidos em favor do embargante. (N.U 0033267-66.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) – destaquei.

Outrossim, considerando que a fundamentação legal, constante na sentença, quanto ao arbitramento dos honorários está dentro dos parâmetros exigidos pela lei, quando uma das partes for a Fazenda Pública, inverte-se a verba em favor do Embargante, no quantum consignado no ato sentencial.
Por outro lado, não há falar em aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC, porquanto a sentença a quo foi prolatada sob a égide do Código revogado (CPC/73).
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a omissão constante do acórdão embargado, a fim de inverter o ônus de sucumbência em favor do Embargante.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR